Tribunal: STF
Processo: Rcl 66329
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração, opostos por Las Serviços de Escritório Ltda e outros, contra decisão de minha lavra que julgou procedente a reclamação para cassar decisão do Tribunal Superior do Trabalho. (eDOC 15 - ID: 754c501d)



    Os embargantes alegam omissão da decisão embargada, porquanto “a pretensão da presente reclamação é de cassar as decisões dos tribunais que equipararam os Embargantes no enquadramento sindical de empregado de empresa prestadora de serviço, ao dos empregados da empresa tomadora de serviços, pois viola o princípio da livre iniciativa e inviabilizar o modelo de terceirização, trata-se de uma tentativa velada de esvaziar a tese jurídica que foi fixada pelo STF no tema 725 (e agora no tema 383) de repercussão geral, cujo teor é de observância obrigatória a todo o Poder Judiciário.” (eDOC 20 - ID: e798c6ea)



    Requerem, assim, o acolhimento dos embargos para o saneamento da omissão apontada. 



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC). 



    No presente caso, alega a parte embargante omissão do julgado. De fato,numa análise mais acurada, verifico a ocorrência de erro material.



    Dessa forma, reconsidero a decisão constante do eDOC 15 (ID: 754c501d), julgo prejudicado os embargos aclaratórios e passo à nova análise da reclamação, nos seguintes termos:



    Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Las Serviços de Escritório Ltda. e outros, contra acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0020434-15.2016.5.04.0292. 



    Em suas razões, os reclamantes afirmam, em síntese, que a autoridade reclamada teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324, do RE-RG 958.252 (tema 725 RG) e do RE-RG 635.546 (tema 383), este últimos paradigmas da repercussão geral. 



    Consta dos autos, o seguinte contexto fático:



    “Na origem trata-se de Reclamatória Trabalhista movida por Josele do Amaral da Rosa alegando que foi contratada pelas empresas Reclamadas, acima qualificadas, para exercer atividades típicas de bancária e pleiteia a equiparação salarial previstos aos bancários ou, sucessivamente, aos financiários, conforme petição inicial em anexo. 



    O juízo de primeira instância, acertadamente, decisão completa em anexo, não reconheceu a tese de bancário e/ou financiário, conforme colaciona-se abaixo:



    (...)



    Não se conformando com esta decisão, a Reclamante apresentou Recurso Ordinário, o qual foi reformada a sentença no ponto em debate, reconhecimento o enquadramento como financiaria, decisão completa em anexo, com as seguintes teses:



    (...)



    Irresignados, com a reforma da sentença, as Reclamadas interpuseram Recurso de Revista não conhecido, então interpuseram o Agravo de Instrumento em Recurso de Revista que houve decisão do Ministro Relator Alexandre Agra Belmonte, no dia 04/03/2024, em negar seguimento aos agravos no ponto em debate, decisão completa em anexo:



    (...)



    Dessa feita, por questões técnicas o Recurso de Revista não foi julgado, devendo ser revisto o acórdão, o qual ainda não teve decisão definitiva passada em julgado, conforme se comprova na movimentação do processo no TST em anexo, proferido dia 28/06/2017, que contraria os julgamentos da ADPF 324, do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral e da decisão do plenário em Recurso Extraordinário 635.546.” (eDOC 1, pp. 3-6)



    Alegam, nesse sentido, que “[n]ão pode as empresas serem condenadas em razão de suposta ilicitude na terceirização porque, para além de tratar-se de terceirização lícita, não existe qualquer previsão que autorize a declaração de vínculo direto. Vale dizer, a não há que se falar na possibilidade de reconhecimento de vínculo direto entre o Reclamante e o Banco/Instituição Financeira (tomadora) a qual as empresas Reclamadas prestavam serviços”. (eDOC 1, p. 8)



    Nesses termos, asseveram que “o reconhecimento da condição de financiário, o reclamante abre mão apenas da pretensão de anotação da CTPS (pedido este que não traz impacto financeiro algum) e insiste na consequência lógica do reconhecimento do vínculo de emprego, que é o reenquadramento sindical na categoria equivalente à do tomador (financiários, que se equipa a dos bancários, por força da súmula 55 do TST)”. (eDOC 1, p. 15)



    Concluem, assim, que “portanto, não há que se falar em enquadramento sindical da Reclamante Josele como financiária, sendo lícito a terceirização conforme amplamente demonstrado”. (eDOC 1, p. 17)



    Por fim, requerem a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Ademais, a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Na espécie, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região reconheceu que a atividade desempenhada pela ora beneficiária caracterizava-se como tipicamente financiária, razão pela qual considerou fraudulenta a contratação. Confira-se, pois, trecho desse julgado:



    “2.1.2 ENQUADRAMENTO COMO BANCÁRIA OU, SUCESSIVAMENTE, COMO FINANCIÁRIA.



    A reclamante impugna a sentença a fim de que seja enquadrada na condição de bancária. Alega que o pedido deve ser acolhido seja pela equiparação à condição de bancária em decorrência do enquadramento da sua empregadora como instituição financeira, seja em face da prestação de serviços a estabelecimento bancário, seja pela aplicação do Principio da Isonomia e do Princípio da Condição Mais Benéfica, como bancária, fazendo jus, assim, a todas as vantagens e direitos da categoria, sobretudo no que tange à jornada do art. 224 da CLT.



    Sucessivamente, o enquadramento da obreira como financiaria. Argumenta que é indubitável que a primeira reclamada é empresa financeira, que atua no mercado oferecendo crédito pessoal, seguros, cartões de crédito, etc., de sorte que a autora é merecedora do pagamento das vantagens garantidas aos financiários (empregados em empresas de crédito, financiamento e investimentos), inclusive no que tange à jornada do art. 224 da CLT.



    Examino.



    Não há evidência nos autos do exercício por parte da autora de atividades típicas de bancário. A reclamante não realizava análise e/ou liberação de crédito e nem manipulava numerário, não tendo qualquer contato com o pessoal do banco ou mesmo acesso ao seu sistema.



    Em que pese a testemunha José Rogerio Pinto Alves, ouvida a convite da reclamante, tenha relatado ’que faziam a digitação e acompanhamento direto pelo sistema do banco, sendo que a cada um tinha login e senha; (...) que o sistema do banco é apenas para digitar o contrato e não tem qualquer relevância em termos de negociação, isto é feito pelo vendedor da reclamada; que na realidade o banco tem várias tabelas e na realidade podem negociar dentro das tabelas do banco exclusivamente, ou seja o vendedor não tem autonomia fora das tabelas do banco’ (ID 6c0a5e2), a testemunha do Juízo foi muito mais firme e convincente, sobretudo porque foi escolhida ao acaso dentre os empregados dos demandados, como se verifica na ata de ID 6c0a5e2 (grifado no original):



    (...)



    Por outro lado, restou caracterizado o exercício de atividades típicas de financiário, como a captação de clientes e o trabalho de intermediação de contratos de crédito consignado, na forma do art. 17 da Lei 4.595/64:



    (...)



    A atuação do grupo econômico empregador da reclamante como instituição financeira, em razão da realização de intermediação dos pedidos de empréstimos consignados junto aos bancos conveniados, é fato confessado pelos prepostos ouvidos pelo MM. Juízo a quo, como bem destacado na sentença.



    À vista dos elementos de convicção contidos nos autos, reconheço condição de financiaria da reclamante. (...)”. (eDOC 11, pp. 6-8 - ID: be53c2b5; grifos nossos)



    Ora, no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (Tema 725), esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos: 



    “1.É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    Como se pode observar, o Tribunal de origem assegurou à beneficiária direitos típicos da categoria dos financiários, por entender estarem as atividades por ela exercidas inseridas no rol das atividades-fim exploradas pelas empresas reclamantes.



    Percebe-se, portanto, que a autoridade reclamada ao assim decidir, intenta, por via transversa, descumprir orientação desta Corte no que diz respeito à licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. 



    Isto posto, entendo que a autoridade reclamada, ao assim decidir, desrespeitou a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos da julgamento da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral. 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que violou a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADPF 324 e, por consequência, afastar o reconhecimento da beneficiária como financiária, devendo o Tribunal de origem promover a adequação de seu julgado.



    Em tempo, promova a Secretaria a reautuação dos autos, incluindo o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região como autoridade reclamada.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente